Tribunal: TJSP
Processo: 3006019-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em ação civil pública, que deferiu liminar para determinar que as rés demonstrem ter adotado todas as medidas previstas no PLAMCON e PMRR, necessárias à mitigação ou eliminação dos riscos das áreas SSB-07 (Boiçucanga), nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, inclusive a realocação de famílias, demolição de edificações, no prazo de 60

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em ação civil pública, que deferiu liminar para determinar que as rés demonstrem ter adotado todas as medidas previstas no PLAMCON e PMRR, necessárias à mitigação ou eliminação dos riscos das áreas SSB-07 (Boiçucanga), nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, inclusive a realocação de famílias, demolição de edificações, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 150.000,00, limitada a R$ 1.500.000,00. Alegação de ausência de responsabilidade da Fazenda do Estado. Inocorrência. Nos termos do art. 7o da lei no 12.608/12, é atribuição legal dos Estados intervir em situações como a dos autos, tendo também responsabilidade. Alegação rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em ação civil pública, que deferiu liminar para determinar que as rés demonstrem ter adotado todas as medidas previstas no PLAMCON e PMRR, necessárias à mitigação ou eliminação dos riscos das áreas SSB-07 (Boiçucanga), nos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10, inclusive a realocação de famílias, demolição de edificações, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 150.000,00, limitada a R$ 1.500.000,00. Demanda e recurso que se limitam à área de Boiçucanga. Situação dos autos que envolve o cumprimento de dois planos., PLAMCON e PMRR. PLAMCON que não se destina à adoção de providências para evitar ou mitigar os riscos de futuro desastre, mas são um conjunto de ações, caso o desastre ocorra. Área de Boiçucanga que não integra tal plano. PMRR, por sua vez, que tem por finalidade a adoção de providências para mitigar riscos futuros e menciona expressamente a área de Boiçucanga. Não estando as áreas de Boiçucanga incluídas no PLAMCON e não sendo as áreas objeto da liminar, objeto de intervenções no PRMM, mas de mero monitoramento, deve ser revogada a liminar. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.